Tribunal: TJSP
Processo: 2174449-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - Cobrança de multa diária – Possibilidade – Obrigação de fazer descumprida sem justificativa plausível – Resistência injustificada – Redução do valor – Impossibilidade – Decisão agravada já reduziu o valor conforme determinado na própria decisão liminar, não se mostrando razoável seja ainda mais minorado.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO